Tribunal: STJ
Processo: 0253257-16.2021.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236827 - RJ(2025/0295716-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JULIA GIACOMAZZI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO. RAZÕES
SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SUCESSÃO
EMPRESARIAL. CONTRATOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
7/STJ. INCIDÊNCIA.
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de
ofensa ao
do CPC acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
art. 1.022
incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III –
a análise da pretensão recursal, a fim de revisar o entendimento adotado
In casu,
pela Corte
acerca da sucessão empresarial demanda necessária interpretação
a qua
,
de cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7, do Superior Tribunal de
Justiça.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V – Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/02/2026
02/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54639736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 72ff1c4f-5090-4035-860f-c7d6acc437a4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 72ff1c4f-5090-4035-860f-c7d6acc437a4

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2236827 - RJ (2025/0295716-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417

FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937

DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630

RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JULIA GIACOMAZZI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO. RAZÕES
SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SUCESSÃO
EMPRESARIAL. CONTRATOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 5 E 7
/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
INCIDÊNCIA.
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de
ofensa ao
do CPC acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
art. 1.022
incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando
razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III –
a análise da pretensão recursal, a fim de revisar o entendimento adotado
In casu,
pela Corte
acerca da sucessão empresarial demanda necessária interpretação de
a qua
,
cláusula contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial,
à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7, do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V – Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

Trata-se de Agravo Interno interposto por DROGARIAS PACHECO S.A.
contra a decisão que conheceu em parte do recurso especial e lhe negou provimento,
fundamentada na:
I. ausência de ofensa ao
do CPC;
art. 1.022
II. incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal
Federal; e
III. aplicação das Súmulas ns. 5 e 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Alega a Agravante inexistir deficiência na fundamentação de seu especial, pois
as razões recursais foram devidamente expostas e fundamentadas, em especial ao tema
referente aos marcos temporais e à aplicação da

Súmula n. 106/STJ.
Ademais, argumenta não ser necessário o exame de cláusulas contratuais,
porquanto busca apenas a revaloração do próprio contrato e de sua natureza.
E no mesmo sentido, alega que a apreciação do presente não demanda
qualquer reexame fático probatório. A prova utilizada para se chegar à conclusão de que
houve sucessão empresarial diz respeito a instrumento de transmissão da locação
anteriormente estabelecida junto de terceiro. Assim, aferível, de plano, a inexistência de
sucessão empresarial.

Por último, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 876/881e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
”
colegiado (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
".
DJe 5.09.2025).
Cinge-se a controvérsia acerca da inexistência da prescrição intercorrente e a
aplicação da

Súmula n. 106/STJ.

- Da admissibilidade parcial do agravo interno
A Agravante não impugnou a ausência de ofensa ao
do CPC/15.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

A matéria foi examinada pela Corte Especial, tendo sido firmada a premissa
segundo a qual a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar recurso especial
ou agravo em recurso especial – apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada, não atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ (Corte Especial,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021).
EREsp 1.424.404/SP,
Nesse ponto, portanto, não deve ser conhecido o recurso.

- Da prescrição intercorrente e da prescrição para o redirecionamento da
execução fiscal
Quanto à questão relativa à prescrição intercorrente e à aplicação da
o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fl. 448e):
Súmula n. 106/STJ,

Como bem observou o Juízo, “Não se pode deixar de reconhecer, conforme
consta nos autos, a evidente morosidade na conduta cartorária, que demorou
anos para submeter o pleito estatal de redirecionamento por sucessão
empresarial à apreciação judicial, o que levou três anos para ser realizado,
bem como para cumprir a decisão de inclusão da Embargante nopolo passivo,
sem que se tenha sido expedido mandado de citação naqueles autos até 04/8
/2021”.
Além disso, sempre que instado, o apelado se manifestou adequadamente.
Assim, rejeite-se a prescrição suscitada, eis que cabe aplicável o
Enunciadon°. 106 do STJ.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a Agravante apontou a inércia
do exequente por mais de sete anos (2014 a 2021), configurando prescrição intercorrente
com base no
do CTN (fls. 488/490e), bem como alega prescrição para o
art. 174
redirecionamento, com base no mesmo dispositivo, indicando lapso entre o despacho de
citação, proferido em
e a sua citação em
(fls. 490/491e).
4/9/2009,
15/9/2021
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, qual seja quanto à prescrição intercorrente, as razões
recursais contrapõem que houve inércia da Fazenda e que a Súmula 106 não se aplica
ao lapso indicado, mas não infirma os marcos fáticos de morosidade cartorária
detalhados no acórdão.
Da mesma forma, em relação ao redirecionamento do executivo, a
Agravante deixou de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, qual seja a
conclusão do acórdão de que a demora decorreu de atos internos do Judiciário, inclusive
a virtualização, e não de inércia do exequente.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e “
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
é
Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
”.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo
que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.050.268/SP,
Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios devidos
calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a fundamentação do
acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não
houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das
Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

- Da sucessão empresarial e da responsabilidade tributária
Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa ao art. 133 do CTN,
alegando-se, em síntese, inexistir, no caso, sucessão tributária e, portanto, sua
responsabilidade seria meramente subsidiária.
A Corte de origem reconheceu a sucessão empresarial a partir da alienação
do fundo de comércio, patentes, marcas, o título “Descontão”, além da cessação das
atividades da sucedida, aplicando o
do CTN para afirmar a responsabilidade
art. 133
integral da Recorrente quanto ao crédito tributário em cobrança (fl. 448e):

Verifica-se que a executada originária alienou à apelante o fundo de
comércio, as patentes, as marcas e, em especial, o título “DESCONTÃO”,
além de todos os bens necessários ao funcionamento do ponto de venda.
Assim, restou comprovada a cessação das atividades da executada originaria
e assunção do fundo de comércio para a consecução do mesmo objeto social
pela apelante, o que ensejou verdadeira sucessão empresarial. Dessa forma,
a apelante responde pelos tributos devidos pela devedora originária, nos
termos do
do CTN [...]
art. 133

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência dos
óbices constantes nas Súmulas ns. 5 e 7/STJ, segundo as quais, respectivamente, a
e
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – de que houve apelas locação sem
In casu
aquisição de estabelecimento/fundo de comércio e, com isso, sua responsabilidade seria
meramente subsidiária – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– de
a qua
que houve aquisição do fundo de comércio da executada originária pela Agravante –
demanda necessária interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz dos óbices contidos nos mencionados
verbetes sumulares.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. OFENSA AO ART. 1.022
DO
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
CPC/2015.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULAS
283
E
284/STF.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
VERIFICAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em inobservância ao disposto no
do
se o
art. 1.022
CPC/2015
julgador examina todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia com
adequada
fundamentação,
não
se
podendo
confundir
julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal
de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

3. Com efeito, "De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira
Seção do STJ no julgamento dos
e 1.110.925/SP, ambos
REsp 1.104.900/ES
pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas
contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe
o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias
previstas no
do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em
art. 135
sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no AREsp n. 1.994.903/TO,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
26/9/2022,
de
.
3/10/2022)
3.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da verificação da
responsabilidade tributária dos sócios, incorrerá em reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3.2. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão
recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.734.070/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONSÓRCIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio constituído sob
o regime da
ainda que não goze de personalidade jurídica,
Lei n. 6.404/1976,
possui personalidade judiciária, podendo figurar como sujeito passivo da
obrigação tributária.
2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória (Súmula 393 do STJ).
3. A verificação acerca da responsabilidade tributária da parte agravante
pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.678.194/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.

Assim, de rigor a manutenção do
.
decisum
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
No caso, não obstante o conhecimento parcial e improvimento do recurso,
não resta configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a
apontada multa.
Ante o exposto,
do Agravo Interno e
CONHEÇO PARCIALMENTE

LHE
NEGO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

Documento eletrônico VDA53153694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:07
Código de Controle do Documento: 23884a24-4300-41cc-9faf-5159e55df649

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.236.827 / RJ
Número Registro: 2025/0295716-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02532571620218190001 202424508218 2532571620218190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JULIA GIACOMAZZI
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54620531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:13
Código de Controle do Documento: a4e8cafb-7b9b-4403-861d-9f4fef6a9609

PROCURADOR : JULIA GIACOMAZZI
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:13
Código de Controle do Documento: a4e8cafb-7b9b-4403-861d-9f4fef6a9609